Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741406-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUILHERME DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DO RÉU DESAMPARADAS DE PROVAS. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante dos elementos de prova. 2. As provas colacionadas aos autos revelam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, restando demonstrado que o réu, no momento da abordagem policial, trazia consigo maconha fracionada (18 porções acondicionadas em plásticos) e 198 comprimidos de Rohypnol. Não há, portanto, que se falar em absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 3. As teses defensivas, de que a mochila que o acusado levava consigo, no momento da abordagem, não lhe pertencia e que não tinha conhecimento sobre as substâncias ilícitas que estavam no seu interior, mostram-se isoladas e descontextualizadas da prova colhida nos autos, sendo insuficiente para excluir o dolo e, portanto, a tipicidade da conduta. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009